Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711889-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024301-76.1999.8.07.0001, manteve a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a preclusão da matéria já discutida no Agravo de Instrumento no 0701055-36.2024.8.07.0000, bem como sobre possível configuração de litigância de má-fé nos termos do art. 80, IV, V e VI do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2024 14:13:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador